Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726658-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DINALVA ALMEIDA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho (0010021-94.2013.8.07.0006) que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário da devedora. Em suas razões, a agravante (COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA.) sustenta que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do devedor não seja capaz de atingir a sua dignidade ou subsistência de sua família. No ponto, salienta que, após ter realizado diversas tentativas infrutíferas para localização de bens penhoráveis da parte devedora, verificou que a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, com remuneração bruta em torno de R$ 4.287,12 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos) (ID 38179264, p. 3), quantia muito superior ao salário percebido pela maioria dos brasileiros (p. 12). Aduz que o aludido dispositivo do Código de Ritos autoriza a medida excepcional pretendida nesta sede, haja vista que, apesar de ser interpretado e utilizado levando-se em consideração o princípio da menor onerosidade para o devedor, não pode fragilizar a eficácia das decisões judiciais, como também o direito dos credores. Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o prosseguimento do feito para determinar a expedição de ofício à fonte pagadora da parte devedora, a fim de que seja implementada penhora à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida mensalmente pela parte adversa, até que seja ultimado o pagamento do débito em comento. Preparo regular ( ID ́s 38179266 e 38179265). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, falece, in casu, demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a alegada atividade profissional da parte devedora não cumpre referido desiderato. Sem embargo, o pedido prefacial constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Nesse sentir, ante a ausência de risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento, indefiro o pedido de suspensão formulado nesta oportunidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 12:15:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador